Tribunal: TJBA
Processo: 8153639-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153639-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VITORIA LAVINIA UZEDA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por VITORIA LAVINIA UZEDA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, ajuizada em desfavor do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO. A parte apelante sustenta a inexistência da relação contratual e a ilicitude da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da relação contratual firmada entre as partes, a regularidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e a configuração de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada pelo recorrido, incluindo contrato eletrônico assinado, documentos pessoais, histórico de utilização do cartão de crédito, comprovantes de pagamento e biometria facial, comprova a relação jurídica e o débito discutido.

4. As telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos de prova, possuem valor probatório suficiente.

5. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não impede o cessionário de inscrever o devedor inadimplente em cadastros de restrição de crédito.

6. Não configurada a ilicitude da negativação, afasta-se o pedido de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A existência da relação contratual e a utilização dos serviços afastam a alegação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
2. A ausência de notificação da cessão de crédito não torna inexigível a dívida nem caracteriza ilicitude na negativação do nome do devedor."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso X; CC, art. 290; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 943.134/RS; TJ-BA, Apelações nº 8065290-02.2023.8.05.0001, nº 8031197-13.2023.8.05.0001 e nº 8015509-11.2023.8.05.0001; TJ-RO, Processo nº 7033392-82.2021.8.22.0001; TJ-GO, Processo nº 5263853-75.2022.8.09.0143.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8076545-92.2023.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
VITORIA LAVINIA UZEDA SILVA
e parte recorrida
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.